Tribunal: TJMT
Processo: 1021636-85.2024.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-09-10
Data de publicação: 2024-09-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1021636-85.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO), VICTOR EMANUEL WIEZZER - CPF: 030.550.151-85 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), VICTOR EMANUEL WIEZZER - CPF: 030.550.151-85 (ADVOGADO), CRISTIANO GOMES DE ARRUDA - CPF: 013.766.382-07 (PACIENTE), 1 VARA CRIMINAL DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

Ementa
: Direito processual penal. Habeas corpus. Prisão preventiva. Tráfico de drogas. Grande quantidade de drogas apreendidas. Garantia da ordem pública. Predicados pessoais insuficientes. Medidas cautelares alternativas. Inviabilidade. Impetração conhecida e ordem denegada.

I. Caso em Exame

Habeas corpus
impetrado em favor do paciente, buscando a revogação da prisão preventiva decretada pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Barra do Garças, após apreensão de 10,35 kg de cocaína e 11,65 kg de maconha. A defesa alega que o paciente é primário, possui bons antecedentes e que faria jus às medidas cautelares alternativas.

II.
Questão em Discussão

Há três questões: 1) decisão que decretou a prisão preventiva está devidamente fundamentada; 2) se as condições pessoais justificam a liberdade provisória; 3) avaliar a possibilidade de substituição da prisão por medidas cautelares alternativas.

III.
Razões de Decidir

A decisão que manteve a prisão preventiva está fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, em razão da significativa quantidade e diversidade de drogas apreendidas (10,350kg de cocaína e 11,650kg de maconha) e da interestadualidade do crime, fatores que demonstram risco concreto à sociedade.

As condições pessoais favoráveis do paciente, como primariedade e bons antecedentes, não são suficientes para a revogação da prisão preventiva quando presentes elementos que indicam
periculum libertatis
.

A custódia preventiva é justificada pela gravidade do delito e pela quantidade de entorpecentes apreendidos, sendo insuficientes as medidas cautelares alternativas para garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal, especialmente em casos de tráfico de drogas com características interestaduais e envolvimento de substâncias de alto poder viciante, como a cocaína.

A manutenção da prisão preventiva após a condenação em primeira instância encontra respaldo na jurisprudência, que impede a concessão do direito de recorrer em liberdade quando o acusado respondeu ao processo preso e persistem os motivos que justificaram a prisão cautelar.

A substituição da prisão preventiva por medidas cautelares alternativas, conclui-se que estas não são adequadas no caso concreto. O tráfico interestadual de entorpecentes e a grande quantidade de cocaína, droga de alto poder viciante, indicam elevado risco social, o que exige a manutenção da prisão como medida necessária para garantir a ordem pública. Medidas cautelares diversas da prisão, como monitoramento eletrônico ou comparecimento periódico em juízo, não seriam suficientes para neutralizar o perigo representado pelo crime praticado.

IV.
Dispositivo e Tese

Impetração conhecida, mas ordem denegada, mantendo a prisão preventiva para garantir a ordem pública.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 387, § 1º; Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC nº 377849/AM, Rel. Min. Nefi Cordeiro, j. 22.3.2017; STJ, RHC nº 112.970/MS, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, j. 19.9.2019; STJ, HC nº 442.163/MA, Rel. Min. Jorge Mussi, j. 28.6.2018; STJ, HC nº 764.864/MT, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, j. 6.10.2023; STF, HC nº 174102/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, j. 9.3.2020; TJMT, Enunciado Criminal nº 25 e Enunciado Criminal nº 43.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº 1021636-85.2024.8.11.0000- COMARCA DE
BARRA DO GARÇAS

IMPETRANTE(S):

DR. VICTOR EMANUEL WIEZZER

PACIENTE(S):

CRISTIANO GOMES DE ARRUDA

RELATÓRIO

Habeas corpus
impetrado em favor de CRISTIANO GOMES DE ARRUDA contra ato comissivo do Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças, nos autos de ação penal (NU
1006337-56.2024.8.11.0004
), que o condenou por tráfico de drogas a 6 (seis) anos, 9 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa, em regime inicial fechado - art. 33,
caput
, da Lei 11.343/2006 - (www.pje.tjmt.jus.br/).

O impetrante sustenta que: 1) inexistem os requisitos da prisão preventiva; 2)
“o paciente é primário, possui bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita”
; 3) faria jus às medidas cautelares alternativas.

Requer a concessão da ordem para que seja revogada a prisão preventiva. Subsidiariamente, aplicadas
“as medidas cautelares diversas da prisão”
(ID 231475150), sem documentos.

O pedido liminar foi indeferido (ID 232549666).

O Juízo singular prestou informações (ID 233656190).

A Procuradoria Criminal opina pela denegação, em parecer assim sintetizado:

“Síntese ministerial: Habeas corpus. Manutenção da prisão preventiva decorrente da suposta prática do crime de tráfico de drogas majorado pela interestadualidade. Razões da impetração: 1) inexistem os requisitos da prisão preventiva; 2) “o paciente é primário, possui bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita”; 3) faria jus às medidas cautelares alternativas. Improcedência. Presença do fumus comissi delicti e do periculum libertatis. Necessidade de tutela da ordem pública e da aplicação da lei penal, diante da quantidade expressiva de entorpecentes apreendidos. As condições pessoais favoráveis do paciente, por si sós, não conduzem ao reconhecimento do status libertatis. Medidas cautelares alternativas à prisão preventiva não se mostram suficientes. Parecer pela DENEGAÇÃO da ordem.”
(Josane Fatima de Carvalho Guariente, procuradora de Justiça – ID 237136691)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em 29.5.2024, em audiência de custódia, o Juízo singular, mediante representação da autoridade policial, decretou a custódia preventiva do paciente, em decisão oral,
“in verbis”
:

“[...] Após, o MM Juiz decidiu em áudio homologando o flagrante e convertendo-o em preventiva; determinando a incineração dos entorpecentes, a alienação antecipada do veículo e, acatando o parecer ministerial, a quebra de sigilo telefônico.”
(Douglas Bernardes Romão, juiz de Direito - ID 231778087)

Em 9.7.2024, o órgão ministerial de primeiro grau ofereceu denúncia criminal (PJe 1006337-56.2024.8.11.0004).

Em 8.8.2024, a Defesa apresentou resposta a acusação (PJe 1006337-56.2024.8.11.0004).

Realizada a audiência instrutória, o Juízo singular abriu prazo para memoriais finais (PJe 1006337-56.2024.8.11.0004).

Em 5.9.2024, o Juízo singular proferiu sentença condenatória e indeferiu o direito de recorrer em liberdade,
in verbis
:

“Considerando que o acusado respondeu à ação penal em cárcere; que houve valoração negativa das circunstâncias do art. 42, da Lei de Drogas, sobretudo diante da elevada quantidade e natureza dos entorpecentes, aliada a interestadualidade do crime, forma de acondicionamento do entorpecentes, entendo co

Considerando que o acusado respondeu à ação penal em cárcere; que houve valoração negativa das circunstâncias do art. 42, da Lei de Drogas, sobretudo diante da elevada quantidade e natureza dos entorpecentes, aliada a interestadualidade do crime, forma de acondicionamento do entorpecentes, entendo como presente o fundamento da necessidade de prisão para fins de garantia da ordem pública, pelo que nego ao acusado o direito de recorrer em liberdade e fixo o regime inicial fechado.

Nesse sentido é o entendimento do Eg. TJMT sedimentado no Enunciado nº. 25, da Jurisprudência:

A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva. (INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA Nº 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição nº 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).mo presente o fundamento da necessidade de prisão para fins de
garantia da ordem pública,
pelo que
nego
ao acusado o
direito de recorrer em liberdade
e fixo o
regime inicial fechado
.

Nesse sentido é o entendimento do Eg. TJMT sedimentado no Enunciado nº. 25, da Jurisprudência:

A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva.
(
INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA Nº 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição nº 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).”
(Douglas Bernardes Romão, Juiz de Direito – Pje 1006337-56.2024.8.11.0004)

Pois bem.

O Juízo singular, ao condenar o paciente [6 (seis) anos, 9 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa] estabeleceu o regime inicial fechado e indeferiu o direito de recorrer em liberdade por entender que
“acusado respondeu à ação penal em cárcere; que houve valoração negativa das circunstâncias do art. 42, da Lei de Drogas, sobretudo diante da elevada quantidade e natureza dos entorpecentes, aliada a interestadualidade do crime, forma de acondicionamento do entorpecentes, entendo como presente o fundamento da necessidade de prisão para fins de garantia da ordem pública”
(Pje 1006337-56.2024.8.11.0004).

Anote-se que a decisão constritiva está fundamentada na garantia da ordem pública, extraída do suposto envolvimento do paciente no transporte de aproximadamente 10 (dez) tabletes de cocaína, pesando aproximadamente 10,350kg (dez quilos trezentos e cinquenta centigramas), e 11 (onze) tabletes de maconha, com peso de 11,650kg (onze quilos e seiscentos e cinquenta centigramas) ocultados
“na estrutura lateral do veículo”.

Com efeito, a significativa quantidade de drogas e a diversidade justificam a constrição cautelar (STJ, HC nº 377849/AM - Relator: Min. Nefi Cordeiro - 22.3.2017; RHC nº 112.970/MS - Relator: Min. Rogério Schietti Cruz - 19.9.2019; HC n. 764.864/MT – Relator: Min. Antonio Saldanha Palheiro – 6.10.2023).

Frise-se, ainda, que a motivação
per relationem
(aliunde) constitui fundamentação idônea para negar ao réu o direito de recorrer em liberdade (TJMT, Enunciado Criminal 50).

Não bastasse, o paciente respondeu a ação penal preso cautelarmente, de modo que “
não há lógica em deferir ao condenado o direito de recorrer solto [...] se persistentes os motivos para a manutenção da medida extrema”
(STJ, HC nº 442.163/MA – Rel. Min. Jorge Mussi – 28.6.2018).

A propósito, esta e. Câmara assim decidiu:

“Se o paciente permaneceu preso durante toda a instrução processual, não há razão para permiti-lo recorrer em liberdade, especialmente porque, inalteradas as circunstâncias que justificaram a custódia preventiva, não se mostra adequada a soltura dele depois da condenação na instância singela. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça.”
(HC

1010732-45.2020.8.11.0000 – Relator: Des. Orlando De Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal – 21.7.2020)

Nesse contexto, impõe-se a preservação do ato constritivo na fase recursal.

Em sua vez, os predicados pessoais não ensejam, em si, a revogação da custódia preventiva ou mesmo a outorga de liberdade processual, notadamente em tráfico de drogas, considerados seus efeitos difusos à saúde e à segurança pública (STF, HC 174102/RS - Relator:

Min. Marco Aurélio - 9.3.2020; TJMT, Enunciado Criminal 43
).

Quanto às medidas cautelares alternativas, os indicativos de tráfico interestadual de entorpecentes e a nocividade da cocaína - droga de alto poder viciante - revelam
“sólido risco ao meio social”
(STJ, RHC 115932/MG), a recomendar “
a custódia como forma de manutenção da ordem pública”
(STJ, RHC 133153/MG; TJMT, HC nº1002704-20.2022.8.11.0000 -

Primeira Câmara Criminal – 13.4.2023).

Com essas considerações, impetração
conhecida
, mas ordem
DENEGADA
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2024